Tribunal: STF
Processo: ADPF 991
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em decisão monocrática exposta em eDOC 49, referendada pelo Plenário desta Corte, concedi medida cautelar pleiteada pela Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil – APIB, nos seguintes termos: 



    “1. Determinar à União Federal que adote todas as medidas necessárias para garantir a proteção integral dos territórios com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, garantindo-se que as portarias de restrição de uso sejam sempre renovadas antes do término de sua vigência, até a conclusão definitiva do processo demarcatório ou até a publicação de estudo fundamentado que descarte a existência de indígenas isolados em determinada área, com fundamento no princípio da precaução e prevenção. 



    2. Determinar à União Federal que apresente, no prazo de 60 dias (sessenta), contados inclusive durante o recesso forense, nos termos do artigo 214, II, do CPC, um Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, contendo as seguintes informações: 



    a) Cronograma de ação para a realização de expedições voltadas a iniciar ou dar continuidade aos estudos dos Registros de Referência em Estudo e um cronograma de ação para qualificar os Registros de Informações; 



    b) Dados que, em tese, deveriam ser públicos: i) o quantitativo de servidores lotados em cada FPE e em cada uma das BAPE, ii) o patrimônio de cada FPE e de cada BAPE (com respectivo registro no SPU), iii) as condições destes bens (se em condições de uso ou imprestáveis) e iv) os contratos atualmente vigentes nestas unidades (contratos de pessoal, serviços e aquisição de bens e insumos); 



    c) Quais BAPEs estão em funcionamento efetivo e o orçamento dedicado a cada uma delas, bem como quais encontram-se desativadas e por quais razões; 



    d) Cronograma de elaboração e publicação dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação das terras indígenas onde incidem Restrições de Uso com Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado, a saber: Pirititi, Piripkura e Tanaru; 



    e) Cronograma para conclusão da demarcação da terra indígena Kawahiva do Rio Pardo, localizado no estado do Mato Grosso, que tem presença de povo indígena isolado; 



    f) Cronograma de ação para realização de atividades de vigilância, fiscalização e proteção, visando garantir a integridade das terras indígenas e conter as invasões. 



    3. Determinar à União Federal que demonstre junto à apresentação do Plano, a existência dos recursos necessários à execução das tarefas, primordialmente daquelas consideradas prioritárias e mais urgentes, nos termos do cronograma a ser exibido a este Juízo para homologação, promovendo aporte financeiro de novos recursos à Funai, se necessário, de forma que ela possa executar o Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, incluindo rubricas específicas para a reestruturação física, abertura de novas unidades de proteção e contratação de pessoal para atuar nas Frentes de Proteção Etnoambientais (FPEs) e Bases de Proteção Etnoambientais (BAPEs), para fiel cumprimento da previsão normativa da Portaria Funai n. 666/17, que institui o Regimento Interno da Funai; 



    4. Determinar ao CNJ, no âmbito do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, a instalação de um Grupo de Trabalho com prazo indeterminado, para acompanhamento contínuo de ações judiciais relacionadas à efetivação dos direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC), a fim de que haja cumprimento do direito fundamental à razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal de 1988. 



    5. Que seja reconhecida pelas autoridades a forma isolada de viver como declaração da livre autodeterminação dos povos indígenas isolados, sendo o ato do isolamento considerado suficiente para fins de consulta, nos termos da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, normas internacionais de direitos humanos internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro. 



    6. Determinar à União Federal, no prazo de até 60 dias, a emissão de Portarias de Restrição de Uso para as referências de povos indígenas isolados que se encontram fora ou parcialmente fora de terras indígenas, bem como planos de proteção das referidas áreas, sob pena de, em não se cumprindo o prazo, que o STF determine a Restrição de Uso por decisão judicial dessas áreas. 



    7. Determinar à União e à FUNAI a manutenção da Portaria de Restrição de Uso nº 1.040, de 16 de outubro de 2015, do Grupo Indígena Tanaru, até o final julgamento de mérito da presente arguição. 



    Ainda, determino que a União forneça, no prazo de dez dias, as seguintes informações: (i) detalhamento da situação do indígena da etnia Tanaru conhecido como Índio do Buraco, recentemente falecido em seu território; (ii) disponibilize documentos comprobatórios da perícia a fim de comprovar os procedimentos utilizados e do resultado da autópsia realizada no cadáver de nosso parente; (iii) qual destinação pretende-se seja dada à Terra Indígena Tanaru.” 



    Demonstrado o cumprimento apenas parcial da decisão cautelar, concedi pela decisão de eDOC 241 o prazo derradeiro de 30 dias corridos ou um mês, a fim de que a União Federal e a FUNAI promovessem a finalização, atualização e demonstrassem previsão orçamentária para as seguintes determinações ainda não integralmente implementadas: 



    “1. Apresentação do Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, contendo as seguintes informações: 



    a) Cronograma de ação para a realização de expedições voltadas a iniciar ou dar continuidade aos estudos dos Registros de Referência em Estudo e um cronograma de ação para qualificar os Registros de Informações; 



    b) Atualização da execução do cronograma de elaboração e publicação dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação das seguintes terras indígenas onde incidem Restrições de Uso com Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado: Pirititie Piripkura 



    c) Estudos e cronograma de elaboração e publicação dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação da terra indígena Tanaru; 



    d) Cronograma para conclusão da demarcação da terra indígena Kawahiva do Rio Pardo, localizado no estado do Mato Grosso, que tem presença de povo indígena isolado, com informações sobre o andamento processual da Ação Civil Pública nº 1000103-07.2019.4.01.3606 e da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1001321-02.2021.4.01.3606; 



    e) Cronograma de ação para realização de atividades de vigilância, fiscalização e proteção, visando garantir a integridade das terras indígenas e conter as invasões. 



    2. Determinar à União Federal que demonstre junto à apresentação do Plano, a existência dos recursos necessários à execução das tarefas, primordialmente daquelas consideradas prioritárias e mais urgentes, nos termos do cronograma a ser exibido a este Juízo para homologação, promovendo aporte financeiro de novos recursos à Funai, se necessário, de forma que ela possa executar o Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, incluindo rubricas específicas para a reestruturação física, abertura de novas unidades de proteção e contratação de pessoal para atuar nas Frentes de Proteção Etnoambientais (FPEs) e Bases de Proteção Etnoambientais (BAPEs), para fiel cumprimento da previsão normativa da Portaria Funai n. 666/17, que institui o Regimento Interno da Funai; 



    3. Demonstração da emissão de Portarias de Restrição de Uso para as todas as referências de povos indígenas isolados que se encontram fora ou parcialmente fora de terras indígenas, bem como planos de proteção das referidas áreas.” 



    A União, por meio da Advocacia-Geral da União, apresenta o Plano de Reestruturação dos setores e da política pública da FUNAI responsáveis pela proteção dos povos indígenas e isolados (“Plano”), elaborado pela FUNAI, para fins de homologação por este juízo. 



    O Plano apresentado é dividido em três partes e quatro eixos, a saber: Parte 1. Condições para execução do Plano de Ação, com os eixos: (i) estrutura organizacional, (ii) recursos humanos; (iii) recursos orçamentários; Parte 2. Execução das Ações da ADPF 991, com (i) Qualificação das referências e registros de povos isolados; (ii) Regularização Fundiária; (iii) Ações de Proteção; (iv) ação de proteção; Parte 3. Monitoramento das ações. 



    Devidamente intimada, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil apresentou manifestação em relação aos documentos juntados, considerando haver pontos da determinação cautelar parcialmente cumpridos e pontos descumpridos (eDOC 290). 



    A Procuradoria-Geral da República, em manifestação sobre o Plano, afirma que “não identificou apenas as informações sobre o andamento processual da Ação Civil Pública n. 1000103-07.2019.4.01.3606 e da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1001321-02.2021.4.01.3606” (eDOC 311). 



    Remetidos os autos ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do Tribunal – NUSOL/STF, foi designada audiência de contextualização, realizada no dia 1º de outubro de 2024, a fim de promover o alinhamento das medidas constantes do Plano de Ação, bem como para compreender as dificuldades e propostas de monitoramento e enfrentamento da situação atual em relação ao Povo Indígena Isolado Kawahiva do Rio Pardo .



    O Termo de Audiência está encartado em eDOC 314.



    Como uma primeira consideração, pondere-se que o Plano, cujo conteúdo representa inegável avanço em relação à documentação anteriormente apresentada, ainda é por demais genérico em relação às determinações cautelares. Com efeito, a proposta deveria trazer um diagnóstico dos problemas enfrentados, as metas, ações, recursos humanos e materiais existentes e necessários, cronograma de implementação, indicadores de monitoramento e avaliação para a solução dos problemas enfrentados. Exemplificando, poderiam ser seguidos padrões metodológicos de análise e reformulação de políticas públicas, seguindo modelos similares às boas práticas da Administração Pública Federal. Entre os vários modelos metodológicos, destacam-se os Guias de Avaliação Ex Ante e Ex Post de Políticas Públicas da Presidência da República ou as normas específicas do Tribunal de Contas da União, já amplamente utilizados pela própria União em outros processos estruturais, bem como por outros órgãos ou estruturas do Poder Executivo responsáveis pela avaliação e reformulação de políticas públicas, a exemplo do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, entre outros.



    Nesse ínterim, a seguir, analisa-se cada uma das respostas propostas para as partes do plano e sua aderência à decisão cautelar. 



    a) Modernização da Estrutura Organizacional:



    A FUNAI considerou que seria imprescindível reestruturar as áreas responsáveis e os procedimentos administrativos para dar efetividade à política pública de proteção dos povos isolados e de recente contato. Conforme bem destacado nos autos, houve uma perda importante de pessoal nos últimos anos, que apenas começa a ser reposta nos anos recentes, sobretudo a partir de 2024. Além da falta de pessoal, relata-se que seria necessário reestruturar administrativamente o órgão, o que é uma tarefa complexa, em virtude da sua capilaridade.



    Nesse contexto, foi criado um grupo de trabalho interno da FUNAI para rediscutir a estrutura e os procedimentos administrativos atuais e os necessários. Foram anexados aos autos os links para as reuniões realizadas. O plano prevê uma completa reestruturação da FUNAI, com a criação de novas unidades de proteção e a ampliação das Frentes de Proteção Etnoambiental (FPEs), bem como Bases de Proteção Etnoambientais (BAPEs) voltadas à proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato. A proposta também aborda a modernização das unidades regionais e locais da FUNAI, com um novo modelo de gestão mais descentralizado e flexível.



    No cronograma apresentado, a nova estrutura deveria ter sido concluída até final de agosto de 2024. Contudo, conforme informado em audiência realizada em 1º de outubro de 2024, não fora possível concluir a reestruturação no prazo adequado.



    Em sua manifestação, a Arguente afirma que “a decisão não determina, em nenhum momento, a reestruturação do Sistema de Proteção de Povos Isolados e de Recente Contato (SPIIRC), tampouco a reestruturação da Funai como um todo. Houve a determinação para que a União adote medidas específicas, representadas em cronogramas de execução e a respectiva análise orçamentária para a efetiva realização. Logo, a reorganização de toda a estrutura interna da Funai, embora reconheça-se a sua importância, é medida distante do discutido na presente lide e encontra-se fora da decisão em foco”. 



    De fato, a decisão cautelar determinou à União a apresentação de Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos isolados e de recente contato, com as especificações que ali foram esmiuçadas, sem determinar particularmente a reestruturação da FUNAI.



    No entanto, dada a feição colaborativa ínsita aos litígios estruturais, que exigem do julgador a faculdade não apenas de deferir ou indeferir os pleitos dos litigantes, mas sobretudo levar-se em consideração também as capacidades institucionais e o desenho da política pública sugerido pelo gestor público, desde que em cumprimento ao delineamento constitucional de proteção aos direitos fundamentais em debate, não descarto a necessidade de que a FUNAI promova a reestruturação do órgão, em especial naquilo que condiz com a promoção de celeridade, eficiência, estabilidade e incremento na proteção territorial e dos direitos dos povos isolados e de recente contato.



    Essa reestruturação, contudo, não pode servir de obstáculo ou delonga à observância das ordens judiciais emanadas do presente feito, devendo os pontos da decisão cautelar ser cumpridos em sua integralidade, mesmo que não atingida a reestruturação em prazo breve.



    Nesse sentido, retornando à proposta de reestruturação anunciada pela FUNAI, com os elementos trazidos aos autos, não é possível avaliá-la, mesmo porque não houve apresentação dos resultados nos autos. Há um debate interno em andamento, com ampla participação dos servidores, como se depreende das reuniões disponibilizadas pela plataforma YouTube, mas ainda não concluído. Mesmo após a sua conclusão, será necessário que a proposta seja avaliada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e pela Casa Civil da Presidência da República, o que certamente exigirá prazo adicional. Ressalta-se que a FUNAI indica que haveria maior efetividade caso os novos servidores concursados já fossem lotados nas novas unidades administrativas que seriam criadas e informam que caso haja lotação em unidades distintas, a relotação dos servidores pode exigir tempo e prejudicar ainda mais as áreas envolvidas. A posse dos novos servidores é prevista para o início de 2025, razão ainda maior para que a reestruturação administrativa ocorra até o final de 2024, sem qualquer prejuízo ao cumprimento da decisão cautelar referendada pelo Plenário.



    b) Recursos Humanos



    O Plano indica ações judiciais e decisões administrativas, inclusive de acórdãos do Tribunal de Contas da União, relatando a fragilidade institucional da FUNAI para receber, treinar e distribuir de forma adequada sua força de trabalho. Relata-se vários pedidos realizados pela entidade para reposição da força de trabalho no últimos anos, muitos dos quais não foram atendidos. Nesse sentido, deve-se louvar as iniciativas recentes da Administração Pública Federal, com a contratação de servidores temporários, concurso público para a seleção de servidores permanentes, e pela reestruturação das carreiras da FUNAI.



    O Plano prevê a contratação de pessoal qualificado para atuar nas frentes de proteção etnoambiental e regularização fundiária, com foco em antropólogos, geógrafos e especialistas em gestão de territórios indígenas. Afirma que recursos orçamentários serão direcionados especificamente para essas áreas, conforme determinado pela decisão judicial, e que estão previstas rubricas específicas para fortalecer a atuação da FUNAI, garantindo sua capacidade de atender às demandas de proteção territorial.



    O Plano traz as seguintes metas, relacionadas à temática da presente ação: 1. Contratação de servidores temporários para ações nas terras indígenas; 2. Apresentação de proposta de solução definitiva para substituição dos servidores temporários a serem contratados; 3. Realização do Dimensionamento da Força de Trabalho por processo de trabalho visando o estabelecimento de parâmetros para a gestão de pessoal da Funai; 4. Apresentação de programa de formação continuada com ênfase para os servidores que trabalham com a proteção territorial e a proteção dos povos isolados e de recente contato; 5. Recomposição dos quadros da Funai, com ênfase na atuação na regularização fundiária, na proteção territorial, na proteção aos povos isolados e de recente contato e nas unidades desconcentradas da Funai; 6. Normatização e regulamentação da atuação dos servidores da Funai em suas funções; 7. Estabelecimento de adicionais específicos à atuação indigenista considerando a política pública e os locais de exercício (adicionais de periculosidade, insalubridade etc.).



    Ainda, estão previstas as seguintes entregas: 1. Regulamentação da escala de longa duração para parametrizar o quantitativo de servidores a serem contratados; 2. Dimensionamento da demanda de servidores, considerando as ações de proteção territorial e proteção aos povos isolados e de recente contato; 3. Editais para contratação dos servidores, por Frente de Proteção Etnoambiental e por Ação de Proteção; 4. Formalização das contratações.



    Contudo, não há apresentação de um cronograma para a publicação dos atos normativos indicados. Tampouco há um cronograma para a apresentação do próprio diagnóstico da necessidade da força de trabalho nas áreas relacionadas aos indígenas isolados ou de recente contato, igualmente considerado essencial pelo Plano apresentado. Tal ausência de prazos foi o principal ponto de crítica da Arguente, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal e dos demais atores envolvidos no processo, principalmente em se considerando a imperiosidade do tema para a concretização da política pública para os indígenas isolados e de recente contato, a envolver servidores altamente especializados e pela necessidade de controle social do cumprimento das decisões proferidas nos presentes autos.



    Tendo em vista que são atos internos importantes para a efetividade dos trabalhos, como se relatou no feito, é necessário que a União concentre esforços para a conclusão e publicação dos atos e diagnósticos acima em prazo não superior a 60 dias, a contar da audiência de contextualização, de onde o tema saiu acordado.



    c) Recursos Orçamentários



    Quanto ao orçamento, o Plano apresentado afirma que “Historicamente, a DPT e, por consequência, a CGIIRC, não recebem recursos, minimamente suficientes, no Grupo de Natureza de Despesa Investimento, por exemplo, que possam dar condições adequadas e estruturais às suas unidades operacionais nas terras indígenas, para a execução do trabalho finalístico nas FPE e suas vinculadas BAPE.” 



    Em relação ao orçamento do ano de 2024, União e FUNAI fazem as seguintes ponderações no Plano:



    “Por sua vez, em Abril de 2024 a própria CGIIRC/DPT/FUNAI solicitou, por meio da Nota Técnica nº 2/2024/COPLAF/CGIIRC/DPT-FUNAI (43355505), a demanda por crédito adicional visando obter os recursos necessários para execução da integralidade das atividades que constam nos Planos Anuais de Trabalho consolidados pelas Frentes de Proteção Etnoambiental, considerando que o orçamento destinado à CGIIRC na LOA 2024 seria insuficiente para continuidade das políticas de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato, bem como para a execução das ações e entregas comprometidas no PPA 2024/2027. Portanto, solicitou-se crédito adicional sem compensação no valor de R$ 13.287.790,00 (aprox. treze milhões de reais), sendo R$ 8.325.732,00 para custeio e R$ 4.962.058,00 para investimento. De acordo com a Ata do SIOP referente ao Pedido/Momento 426429/9200 verifica-se que o pedido de complementação orçamentária será atendido pela União.



    Adicionalmente, a Secretaria Nacional de Direitos Territoriais Indígenas (SEDAT) solicitou inclusão no Orçamento ordinário do MPI de recursos específicos para o Fortalecimento da Política de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, na ordem de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), com o propósito de equipar as Bases de Proteção Etnoambiental, bem como dar andamento à construção da Política Nacional para PIIRC. Solicitou ainda a inclusão de previsão orçamentária para as ações de Desintrusão de terras indígenas objeto de ações judiciais, como a ADPF 709, na ordem de R$261.000.000,00 (duzentos e sessenta e um milhões de reais). Em adição, solicitou previsão orçamentária para a Elaboração e Execução de Planos de Proteção Territorial, na ordem de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). Solicitou também a disponibilização orçamentária de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) objetivando a aquisição de equipamentos para o monitoramento e fiscalização territorial (drones, GPS, computadores, aparelhos de comunicação e meios logísticos). Registrase ainda a solicitação de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) visando a realização de cursos de formação para servidores e colaboradores indígenas com atuação nas Frentes de Proteção Etnoambiental. E, por fim, foi solicitado a previsão orçamentária de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) com o intuito de promover os direitos dos povos indígenas de recente contato, através da articulação e acompanhamento das políticas diferenciadas voltadas a estes povos.”



    Quanto à LOA 2025, afirmam haver uma estimativa de recursos no montante de R$ 97.300.000,00 para Custeio e R$ 17.223.800,00 para Investimento, sem especificar o importe destinado às ações relativas à proteção de povos indígenas isolados e de recente contato.



    Nesse ponto, a Arguente afirma que “em nenhum momento a Funai explica o quanto, de fato, precisa para conseguir dar cabo às ações previstas no plano. Tal lacuna, possivelmente, ocorre pela elaboração das atividades com base no PPA 2024-2027, em detrimento ao determinado nestes autos ainda no ano de 2022. É necessário que a Funai informe, a partir do cumprimento na integralidade (o que atualmente não é o caso) do decisório aqui em foco, o quantitativo orçamentário necessário para o cumprimento das ações de proteção perante povos indígenas isolados e de recente contato”. 



    De fato, como foi confirmado na audiência de contextualização, o Plano foi elaborado tendo em vista a proposta orçamentária do órgão para o ano de 2025, bem como no contido no Plano Plurianual 2024-2027, sem especificar o montante necessário para dar cumprimento à decisão cautelar em sua integralidade, ao menos de forma planejada e constante, para além das possibilidades já previstas administrativamente pelo órgão indigenista.



    Deste modo, é essencial que FUNAI e União indiquem quais os recursos previstos e necessários para realizar suas atividades de forma a dar efetividade à determinação judicial. 



    d) Procedimentos Administrativos



    Rememoro, uma vez mais, que na decisão de 02 de maio de 2024, determinei que a União apresentasse:



    “a) Cronograma de ação para a realização de expedições voltadas a iniciar ou dar continuidade aos estudos dos Registros de Referência em Estudo e um cronograma de ação para qualificar os Registros de Informações; 



    b) Atualização da execução do cronograma de elaboração e publicação dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação das seguintes terras indígenas onde incidem Restrições de Uso com Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado: Pirititi e Piripkura; 



    c) Estudos e cronograma de elaboração e publicação dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação da terra indígena Tanaru; 



    d) Cronograma para conclusão da demarcação da terra indígena Kawahiva do Rio Pardo, localizado no estado do Mato Grosso, que tem presença de povo indígena isolado, com informações sobre o andamento processual da Ação Civil Pública nº 1000103- 07.2019.4.01.3606 e da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1001321- 02.2021.4.01.3606; 



    e) Cronograma de ação para realização de atividades de vigilância, fiscalização e proteção, visando garantir a integridade das terras indígenas e conter as invasões.”



    De acordo com o Plano apresentado pelo Poder Executivo Federal, há 28 povos indígenas isolados ainda não identificados e sem proteção, muitos deles em áreas de intensa pressão de desmatamento e que exigiriam interdição via Portaria de Restrição de Uso. Nas palavras do Plano:



    “Em consideração aos Registros na categoria "Referência em Estudo" e "Informação em Qualificação", trata-se de priorizar os estudos de localização geográfica a fim de confirmar a presença das populações isoladas e, nos casos de territórios interditados via Portaria de Restrição de Uso, assegurar sua integridade territorial. Nos casos de Registros cujos estudos de Localização estejam avançados, é necessário também intervir com a interdição da área. É o caso do Registro nº 124 - Igarapé Caribi, recentemente qualificado pelo SPIIRC e já em estado avançado de estudo de localização, localizado, contudo, em área de intensa exploração de recursos naturais e sem qualquer proteção territorial do Estado Brasileiro, ensejando assim a imediata interdição via Portaria de Restrição de Uso.”



    O Plano indica que a FUNAI pretende qualificar oito registros até 2027. Extrapolando o cronograma, seria preciso quase vinte anos para estudar o conjunto de referências e informações, o que parece não ser razoável nem se presta a cumprir a decisão cautelar.



    Nas audiências realizadas perante o Supremo Tribunal Federal, em 1º de outubro de 2024, foi relatado que a meta de qualificação de oito registros havia sido construída tendo como base a equipe atual e não na sua ampliação, determinada por esta Corte e instrumentalizada por meio do concurso público em andamento. Tendo em vista a importância do tema, as metas precisam ser atualizadas, considerando o quantitativo de novos servidores que ingressarão em janeiro de 2025.



    É importante, ainda, que a FUNAI, em conjunto com outros órgãos do Poder Executivo, como a Casa Civil da Presidência da República, identifiquem melhorias no procedimento administrativo para encontrar formas mais efetivas para a realização do procedimento, inclusive com o uso de novas tecnologias, contratação de apoio técnico especializado ou outros, para que seja possível concluir todos os estudos em prazo razoável.



    e) Territórios específicos com maior pressão de desmatamento



    Em seu relatório, a FUNAI apresenta a previsão para os avanços dos procedimentos administrativos relativos à Pirititi e Piripkura:



    “O Grupo Técnico designado pela Portaria n° 481, de 22 de fevereiro de 2022 para realizar os estudos de identificação e delimitação da TI Pirititi apresentou, em 10/11/2022, uma proposta de cronograma. Desde então o GT vem cumprindo o acordado, tendo realizado estudos de gabinete, atividade de campo e relatório de atividades. Ainda em cumprimento ao cronograma, a antropóloga-coordenadora do GT se comprometeu a entregar uma versão preliminar do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação, sem os estudos fundiários, até 19/07/2024.



    O Grupo Técnico constituído pela Portaria Funai n.º 558, de 16/08/2022, responsável pelos estudos da TI Piripkura, apresentou em 01/03/2023 um cronograma das atividades do GT. No entanto, este cronograma teve que ser repactuado em maio de 2023, em virtude de alteração na composição do GT pela Portaria Funai n.º 628, de 22 de março de 2023. Assim, em 07/05/2023, o antropólogo-coordenador apresentou o Plano de Estudos em anexo com novo calendário de atividades. O GT, no entanto, apesar de ter cumprido as etapas de levantamento de gabinete, sistematização de dados e atividade de campo, não logrou entregar as partes do RCID previstas no Plano de Estudos. De todo, confirmando o comprometimento do GT em concluir os estudos, o antropólogo coordenador enviou à Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação - CGID, novo Plano de Estudos com cronograma com previsão de conclusão até dezembro de 2024.”



    Diante do exposto, para fins de possibilitar o controle social e também por este Juízo quanto ao cronograma, deve a União informar mensalmente, até dezembro de 2024, se nessa data houver a conclusão dos RCID de cada umas das Terras Indígenas, o cumprimento dos prazos por ela propostos.



    No tocante à Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo, houve a oitiva do Estado do Amazonas e do Mato Grosso durante a audiência realizada em 1º de outubro de 2024. O Estado do Mato Grosso relatou uma série de ações para contenção do desmatamento no local, com a construção de base operacional fixa e destruição de equipamentos. Os técnicos do Estado do Amazonas relataram que fizeram uma visita à região e, de fato, identificaram uma pressão relevante de desmatament